Tribunal: STF
Processo: Rcl 88371
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por E.C.C.C.J. contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado na Súmula Vinculante nº 14 (e-doc. 16).



    A parte embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão quanto à extensão do sigilo sobre a integralidade dos autos do incidente de quebra de sigilo nº 5000073-67.2025.8.24.0582.



    Sustenta, ainda, o esvaziamento da súmula vinculante nº 14, visto que admitiu-se a possibilidade de sigilo completo dos autos ante a ausência de distinção de quais diligências devem permanecem sob sigilo, por ainda estarem em andamento, e quais elementos já concluídos devem ser franqueados à defesa.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para: 



    “(i) sanar a omissão apontada, para esclarecer se, à luz da Súmula Vinculante 14, admite-se a manutenção de sigilo integral sobre o incidente de quebra de sigilo n. 5000073-67.2025.8.24.0582, não obstante a existência de elementos já documentados que dizem respeito ao exercício do direito de defesa. Sanada a omissão, requer-se (ii) sejam concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração para dar seguimento à Reclamação, julgando seu mérito para reconhecer a violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF.” 



    É o relatório do essencial. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão foi explícita ao assentar que o óbice de acesso integral aos documentos encartados nos autos decorre da existência de diligências em curso, uma vez que a publicidade dos atos pode comprometer o resultado útil da investigação ante sua natureza sigilosa. 



    Nesse sentido, verificou-sea ausência de aderência estrita ao enunciado indicado na Súmula Vinculante nº 14.



     Transcrevo decisão embargada na parte de interesse (e-doc. 16):



    “O reclamante alega não ter conseguido acessar as provas documentais dos autos do inquérito policial nº 5002923-81.2024.8.24.0533/SC , fato que impede a defesa constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:



    “II - Levantamento do sigilo constante na petição do evento 123 



    Cuida-se de requerimento formulado pela Defesa dos investigados para que seja levantado o sigilo da petição constante no evento 123, com fundamento na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sabe-se que o direito da Defesa, no interesse do investigado, de acesso ao procedimento investigatório, é assegurado no tocante aos elementos de prova já documentados no feito, no entanto, há ressalva quanto ao sigilo das diligências que ainda se encontram pendentes de cumprimento. 



    Nesse sentido: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU O SIGILO DOS AUTOS E NEGOU ACESSO POR PARTE DE DEFENSORA. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO ÀS PEÇAS JÁ DOCUMENTADAS E FINALIZADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO SOMENTE PARA ASSEGURAR À DEFENSORA O ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, GARANTINDO-SE O SIGILO DAQUELAS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO OU FINALIZAÇÃO. "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal). (TJSC, Mandado de Segurança n. 4017888-07.2019.8.24.0000, de Navegantes, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 11-07-2019). (grifo nosso) 



    No caso dos autos, portanto, considerando que a documentação constante no evento 123 diz respeito à diligências que ainda estão em andamento, o pedido de levantamento do sigilo, ao menos por ora, não comporta acolhimento. 



    [...]. 



    V - Comandos processuais 



    IV.1 - Indefiro - por ora - o pedido de levantamento do sigilo constante no evento 123. 



    A despeito do requerimento formulado no evento 44, pontuo que todos os procedimentos relacionados se encontram apensados ao presente inquérito policial, podendo a Defesa acessar por meio do sistema eproc.” (e-doc. 12)



    O reclamante opôs embargos de declaração em face dessa decisão, que foram providos, nos seguintes termos:



    Com efeito, a decisão proferida no evento 138 consignou que “todos os procedimentos relacionados se encontram apensados ao presente inquérito policial, podendo a Defesa acessar por meio do sistema eproc”. 



    Contudo, conforme demonstrado nos autos, posteriormente constatou-se que a Defesa passou a visualizar, ainda que parcialmente, procedimento sigiloso referente ao pedido de quebra de sigilo de n. 5000073-67.2025.8.24.0582, sobre o qual não foi autorizado, até o momento, o acesso integral aos autos. 



    A obscuridade, portanto, reside na interpretação possível de que tal procedimento também estaria integralmente acessível, o que não corresponde ao alcance da determinação contida no decisum embargado. 



    Assim, esclarece-se que todos os procedimentos regularmente vinculados ao inquérito policial encontram-se relacionados no sistema Eproc, permitindo-se à Defesa a visualização geral de sua existência, tal como usualmente ocorre em feitos que envolvem múltiplos incidentes. De outro lado, o acesso ao conteúdo do pedido de quebra de sigilo autuado sob o n. 5000073- 67.2025.8.24.0582 permanece vedado, pois se encontra em fase de investigação e as diligências ainda estão pendentes de finalização, razão pela qual não é possível, ao menos neste momento, franquear vista integral à Defesa. 



    É, inclusive, o conteúdo da decisão judicial proferida naqueles autos, quando da análise do requerimento de acesso aos autos já formulado por [...] (evento 84, DOC1). 



    Ressalte-se que a limitação ora esclarecida não configura negativa injustificada de acesso, mas tão somente decorre da natureza sigilosa e ainda pendente de cumprimento das medidas determinadas naquele incidente, cuja publicidade imediata poderia comprometer o resultado útil da investigação. Destarte, há de se acolher os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a obscuridade apontada, mantendo-se íntegra a decisão embargada em seus demais termos. 



    III - Comandos processuais 



    III.1 - Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, dou-lhes provimento exclusivamente para sanar a obscuridade apontada e para alterar a decisão judicial do evento 138, que passa a ter a seguinte redação: 



    IV.1 - Indefiro - por ora - o pedido de levantamento do sigilo constante no evento 123. 



    A despeito do requerimento formulado no evento 44, pontuo que todos os procedimentos relacionados se encontram apensados ao presente inquérito policial, podendo a Defesa acessar por meio do sistema eproc (com exceção do pedido de quebra de sigilo de n. 5000073-67.2025.8.24.0582, cujas diligências ainda se encontram pendentes de cumprimento). 



    Mantém-se inalteradas as demais determinações.” (e-doc. 13)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada há diligências em curso, que obstam o acesso integral aos documentos encartados nos autos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



     Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 



     Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente